Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000014-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: NOEL PEREIRA HYGINO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FACULDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, determinou, de ofício, a conversão do rito para execução por quantia certa, sob o fundamento de que as tentativas de localização do bem foram infrutíferas e que o decurso do tempo ensejaria a depreciação do veículo. A agravante, contudo, afirma que o bem não chegou a ser procurado no último endereço informado e sustenta que a conversão da ação constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a conversão de ofício, pelo juízo, da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, à luz do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sem requerimento da parte credora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece expressamente que a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa é faculdade do credor, o que impede sua imposição de ofício pelo magistrado. 4. Vale repisar que julgados deste e de outros abalizados tribunais do país rechaçam a possibilidade de conversão de ofício, reafirmando a necessidade de requerimento expresso do credor fiduciário para mudança do rito processual. 5. A decisão agravada se baseia em tentativas frustradas de localização do bem, mas as certidões constantes nos autos revelam que não houve diligência no último endereço fornecido pela agravante, o que descaracteriza o esgotamento das possibilidades legais de cumprimento da liminar. 6. Prematura, portanto, neste momento, a conversão da demanda sem manifestação do credor e o esgotamento mínimo das providências que visam ao cumprimento da liminar deferida, impondo-se o prosseguimento da busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário e não pode ser imposta de ofício pelo magistrado. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC/2015, arts. 139, I, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8029026-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.07.2024; TJ-SP, AI nº 2000955-94.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 02.03.2023; TJ-DF, AI nº 0737565-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000014-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como agravado NOEL PEREIRA HYGINO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25